Tribunal: TJPA
Processo: 0014418-60.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014418-60.2017.8.14.0040

APELANTE: IRENE MARIA DE SOUSA ARAUJO, GILSOM GUEDES DE ARAUJO

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DOS COMPRADORES. RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CABÍVEL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Resta expresso nos autos o pleito de desfazimento contratual cumulado com o de reintegração de posse, cujo conhecimento foi levado à parte ré desde sua citação. Diante disso, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por ser
ultra petita
.

2.

A matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois a inadimplência contratual dos Apelantes está documentalmente comprovada pela Apelada, inexistindo na peça de defesa qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela empresa autora. Sendo desnecessária a produção de outras provas, coube ao juiz unicamente aplicar o direito.

3.

No caso concreto, há inadimplência incontroversa dos compradores do imóvel, a qual resultou corretamente na declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda. Consequentemente, torna-se possível a reintegração de posse do terreno, visto que, a partir da resolução da avença, restará configurada a posse injusta dos adquirentes.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por IRENE MARIA DE SOUSA ARAÚJO e GILSOM GUEDES DE ARAÚJO contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos movida por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA devido ao inadimplemento de parcelas relativas ao contrato de compra e venda de terreno residencial.

Em sua exordial (ID 1597597), a empresa autora, ora Apelada, alega o desfazimento do pacto jurídico por culpa exclusiva do comprador, ora Apelante e, consequentemente, o direito à reintegração do lote de terra juntamente com o pagamento dos encargos pertinentes à quebra contratual.

Em decisão inicial (ID 1597603), foi deferida liminar de reintegração.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reconhecendo o direito da parte autora, cuja sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 1597610):

ANTE O EXPOSTO, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código do Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, confirmando a liminar concedida.

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RRySTJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão.

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ T e 3°, Idem).

Insurgindo-se contra o
decisum
, os Réus ingressaram com apelação (ID 1597611), questionando a concessão da liminar de reintegração de posse por violação do art. 588 do CPC. Ademais, alegam resumidamente: a) que a decisão vai além do que consta na exordial, pois não há pleito de rescisão contratual; b) a impossibilidade de reintegração de posse decorrente de rescisão unilateral do contrato pela vendedora; c) que o juízo de piso não teria oportunizado a composição em audiência nem a produção probatória. Por fim, requerem o deferimento de justiça gratuita.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 1597612), defendendo a manutenção da sentença, pois a empresa cumpriu com seu ônus contratual, porém os Recorrentes estão inadimplentes. Afirma também que a rescisão e as parcelas condenatórias dela decorrentes estão previstas na avença, que faz lei entre as partes.

Coube-me o feito por redistribuição.

Ao analisar o pleito de efeito suspensivo à apelação, decidi por deferi-lo (ID 2737380) ressaltando que a decisão não antecipa nenhum juízo de valor sobre o mérito recursal.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente processo na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 29 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Em seu recurso de apelação, os Recorrentes requerem a concessão de justiça gratuita. Contudo, verifico que o benefício foi concedido ao final da sentença (ID 1597610, p. 10/11), razão pela qual desconsidero o pedido recursal.

Assim, satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado), bem como inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Sentença
ultra petita
. Não configuração. Pleito rescisório expresso.

O Apelante aduz que a sentença foi “além do que o pedido na inicial”, ou seja, o magistrado teria declarado a rescisão contratual sem que a parte autora, ora Apelada, tivesse solicitado.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque verifico nos autos que houve despacho inicial do juízo
a quo
determinando, alternativamente, à empresa autora que juntasse a notificação do devedor efetuada por Serventia Extrajudicial
ou que procedesse à emenda da exordial
para adequar a demanda de reintegração de posse juntamente com a rescisão do pacto de compra e venda (ID

1597601).

Em cumprimento ao ato judicial, a parte autora anexou peça de aditamento, na qual requereu que “seja declarada a rescisão do contrato e no mesmo ato a reintegração de posse” (ID 1597602).

Após o recebimento da referida peça, foi determinada a citação dos Réus, ora Apelantes (ID 1597603).

Portanto, resta expresso nos autos o pleito de desfazimento contratual cumulado com o de reintegração de posse, cujo conhecimento foi levado à parte ré desde sua citação. Diante disso, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por ser
ultra petita
.

2.2.

Inocorrência de cerceamento de defesa e de impedimento à conciliação.
Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Faculdade das partes em conciliar.

Os Apelantes se mostram inconformados com o julgamento antecipado da lide, alegando sucintamente que teriam sido cerceados no seu direito de defesa devido o juízo de piso não ter permitido a produção de provas capazes de evidenciar os vícios contratuais suscitados em contestação. Ademais, arguem que o magistrado criou obstáculos à conciliação, em audiência, da forma como desejavam.

Quanto à suscitada falta de produção probatória, entendo que a alegação não merece prosperar, pois o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do CPC:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes nos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes. Estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

No caso concreto, entendeu o magistrado, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois a inadimplência contratual dos Apelantes está documentalmente comprovada pela Apelada (ID 1597598, p. 22 a ID 1597599), inexistindo na peça de defesa qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela empresa autora.

Em sua contestação, as Recorrentes apenas alegaram abusividade de cláusulas contratuais, refutadas perfeitamente em sentença sob a seguinte fundamentação:

Se a parte entende que há desequilíbrio contratual, o caminho a ser trilhado é a renegociação da dívida ou repactuação do contrato e, não sendo favorável as condições, pode, inclusive, ingressar com revisão de contrato, e não simplesmente deixar de pagar.

Assim, sendo desnecessária a produção de outras provas, coube ao juiz unicamente aplicar o direito, realizando o julgamento antecipado da lide.

Por fim, no que se refere ao alegado obstáculo criado pelo magistrado para conciliação das partes, novamente decido por não acolher a tese dos Recorrentes.

Primeiro, porque vejo carta-convite do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) à Apelante, Irene Araújo, buscando tentativa de conciliação (ID 1597599, p. 18), porém sem resposta da interessada.

Segundo, porque se houvesse o real desejo de ambas as partes em conciliar, isso poderia ter sido feito, inclusive, via acordo extrajudicial.

Terceiro, porque verifico nos autos que o inconformismo dos Apelantes decorre da recusa de “eliminação de verbas como honorários advocatícios e custas judiciais”, valores cuja dispensa não cabe ao magistrado, visto que o pagamento das custas judiciais decorre de lei e a recusa ao recebimento dos honorários advocatícios dependeria
, in casu
, de ato volitivo do patrono da parte.

Diante do exposto, rejeito as teses dos Recorrentes de cerceamento do direito de defesa e de impedimento judicial à composição das partes.

2.3. Inadimplemento incontroverso do comprador. Direito da empresa vendedora de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Resolução contratual operada judicialmente. Pressupostos para reintegração de posse.

No mérito, cinge-se a lide sobre rescisão de contrato de compra e venda de terreno no Residencial Cidade Jardim, localizado em Parauapebas. A empresa vendedora do imóvel, ora Apelada, ingressou em juízo a fim de obter a resolução do negócio por culpa exclusiva dos compradores, ora Apelantes, que teriam deixado de pagar as prestações devidas, estando inadimplentes desde 2017. Em cumulação ao pedido rescisório, a Recorrida busca a reintegração de posse do lote.

Em contrapartida, os Recorrentes aduzem resumidamente a impossibilidade de reintegração de posse decorrente de rescisão unilateral do ajuste pela Recorrida.

No entanto, as razões recursais não merecem provimento.

Sabendo-se que a inadimplência dos Apelantes é fato incontroverso nos autos, cristalino é o direito da Apelada em ver rescindida a avença, com fulcro no artigo 475 do Código Civil: “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
.

Vale destacar que o desfazimento contratual é objeto da presente demanda, tendo sido
declarado judicialmente em sentença e não de forma unilateral
pela vendedora como afirmam os Apelantes.

Logo, não há abuso de direito nos pedidos da Recorrida de rescisão do contrato juntamente com a reintegração de posse do imóvel.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE.
LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.

I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato.
Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.

(REsp 204.246/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 236)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

(STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

Nesse sentido vem decidindo a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, firma-se o entendimento de que
a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes.
Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Havendo,
in casu
, inadimplência incontroversa dos Apelantes, a qual resultou corretamente na declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda, consequentemente se tornou possível, a partir de então, a reintegração de posse do imóvel, pois restou configurada a posse injusta dos compradores.

Por conseguinte, também não há que se falar em violação do artigo 558 do CPC
[1]
ao ter sido determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em sentença, uma vez que é necessária a declaração judicial de rescisão para que fique configurado o esbulho praticado pelos adquirentes.

Dessa forma, a sentença vergastada não merece reparos.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no capu
t
, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Belém, 10/08/2021